Tribunal: TJDFT
Processo: 0746521-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE MULTA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se os recorrentes contra a sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de multa relativa ao auto de infração de trânsito ST00370821 para o condutor do veículo, Sr. Juan Patrick dos Santos Santiago. Os recorrentes alegam que foi anotada a penalidade de multa e a respectiva pontuação no prontuário da primeira recorrente, sendo que o autor da infração foi o segundo recorrente. Sustentam que o decurso do prazo para o requerimento administrativo não impede a apreciação do pedido pelo Judiciário. O recorrido, por sua vez, insiste que não houve transferência de propriedade do veículo.
2.Recurso próprio, tempestivo e com dispensado do preparo tendo em vista o patrocínio dos recorrentes pela Defensoria Pública, onde há triagem para comprovação da condição de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 32571454).
3. A despeito da informação declinada pelos recorrentes quanto ao condutor do veículo, e, via de consequência, autor da infração, não restou comprovado nos autos a transferência de propriedade do veículo, devendo ser observado o prazo estabelecido no art. 257, § 7.o do CTB (“não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo").
4. Importa destacar que o prazo estabelecido no referido dispositivo é para que o proprietário requeira, administrativamente, a transferência da infração e suas consequências ao condutor do veículo, sem que essa possibilidade impeça que, passado o prazo ou indeferido o pedido de transferência, a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário, em atenção ao estatuído no art. 5.o, XXXV da Constituição da República, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
5. No entanto, no caso em análise, pelos argumentos e provas coligidas aos autos, não se pode afirmar que o condutor do veículo era, de fato, o segundo requerente, ou se, conforme dito pela magistrada sentenciante, trata-se de tentativa de se esquivar das ações cometidas, e da respectiva penalidade apurada em processo administrativo, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora concedo. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.